Tribunal: TCU
Processo: 018.933/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Sandra Barros Pimenta contra o Acórdão 1.393/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Sandra Barros Pimenta contra o Acórdão 1393/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria da Sra. Sandra Barros Pimenta, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.5 do Acórdão 1393/2022-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas no processo 1035883-44.2019.4.01.3400, que está pendente de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que acompanhe o desenrolar do processo judicial referido no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.5 do Acórdão 1393/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 9.3.3, 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 1393/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar conhecimento deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.